Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-30.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704084-30.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: LB MOTORES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em apelação cível (ID 52573074) opostos por COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face de LB MOTORES INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ao acórdão de ID 51990726, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO VERBAL. INCONTROVERSO. RESCISÃO ANTECIPADA. INCONTROVERSA. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVADO. DESPESAS COMPROVADAS. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incontroverso nos autos que (i) as partes firmaram contrato verbal para a realização de serviço de instalação de elevador de carga na sede da empresa Autora em 21/01/2018; (ii) o pagamento, pela Autora, do valor de R$ 18.500,00 em 26/01/2018 e (iii) a posterior rescisão do contrato diante da desistência da parte da Autora. 2. As partes divergem sobre os termos da contratação e, diante da rescisão contratual antecipada do serviço de instalação do elevador de carga na sede da Autora, sobre as eventuais despesas a serem reembolsadas/restituídas. 3. Documento unilateralmente produzido pela parte não é apto, por si só, a comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 4. Considerando que a Autora foi quem deu causa à rescisão, então ela deve restituir as despesas incorridas e comprovadas pela Ré para a realização do serviço. Considerando ainda que as despesas incorridas pela Ré somam R$ 14.300,00 e que a Autora pagou antecipadamente R$ 18.500,00, é devida uma restituição à Autora no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 5. Diante da sucumbência recursal os honorários advocatícios arbitrados: (i) em favor da Ré fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento); (ii) em favor do patrono da Autora fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor da condenação e o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida. Na reconvenção, diante da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados: (i) em favor do patrono da Ré em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento); (ii) em favor do patrono da Autora fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor da condenação e o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento) cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida. 6. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. Em suas razões recursais (ID 52573074), a Embargante sustenta que: (i) no acordão embargado indefere pedido da Embargada, sob a tese de que não há aceite da autora, ora embargante, em um dos documentos juntados na reconvenção, ao mesmo tempo que acolhe em seu conteúdo, vários outros documentos anexados pela Embargada, que não contém assinatura e tampouco aceite pela Embargante, configurando contradição em seus argumentos; (ii) há omissão no acordão no ponto que se refere a confissão da Embargada, levantada pela Embargante, onde a primeira reconhece a dívida, concordando plenamente com a devolução dos valores, onde inclusive, em certo momento, chegou a oferecer a entrega de um veículo ao sócio da empresa Embargante para realizar a quitação do débito. Ao final, pede: À vista da contradição e omissão acima identificadas, a qual revela ausência de fundamentação a respeito de pedido autoral que deve ser enfrentado nesse momento processual por este Douto Juízo, COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, com fulcro no art. 1.022, II e III, do CPC/2015, requer a V. Exa. o recebimento e acolhimento destes Embargos de Declaração para: sanar todas as omissões apontadas, o que levará, diretamente, à melhor prestação jurisdicional no caso em tela. Como consequência do reconhecimento dos vícios acima indicados, requer pela atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE a EMBARGADA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 11:54:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador